Tribunal: TJBA
Processo: 8028444-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028444-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RESIDENCIAL GENOVA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

APELADO: TELSAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
Rafael Freire registrado(a) civilmente como RAFAEL OLIVEIRA FREIRE DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CONDOMINIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028444-54.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante RESIDENCIAL GENOVA e como apelada TELSAT SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.